Tribunal: STF
Processo: RE 194242
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Contribuição previdenciária a cargo do empregador. Decreto-Lei no
2.318, de 1986. Violação ao art. 165, XVI e parágrafo único da
Constituição Federal de 1967. Não ocorrência. Precedentes. 3. Agravo
 regimental a que se nega provimento